Tribunal: TJSP
Processo: 1006136-11.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral por negativação indevida. Sentença de improcedência. Apelação. Instituição financeira que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Ausência de prova do pagamento. Valor constante na inscrição nos cadastros de proteção ao crédito que é superior ao valor da prestação não quitada em razão dos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral por negativação indevida. Sentença de improcedência. Apelação. Instituição financeira que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Ausência de prova do pagamento. Valor constante na inscrição nos cadastros de proteção ao crédito que é superior ao valor da prestação não quitada em razão dos encargos da mora verificados entre a respectiva data de vencimento e a data da inscrição. Débitocomprovado. Negativação regular. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006136-11.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MARISETE DE ALMEIDA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLUB
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43830
Apelação Cível No: 1006136-11.2018.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Marisete de Almeida Monteiro
Apelado: Club Administradora de Cartões de Crédito S.A
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por dano moral por negativação indevida.
Sentença
de
improcedência.
Apelação.
Instituição
financeira que comprovou a relação contratual e a
existência do débito. Ausência de prova do pagamento.
Valor constante na inscrição nos cadastros de proteção ao
crédito que é superior ao valor da prestação não quitada
em razão dos encargos da mora verificados entre a
respectiva data de vencimento e a data da inscrição.
Débitocomprovado.
Negativação
regular.
Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais ajuizada por Marisete de Almeida
Monteiro contra Club Administradora de Cartões de Crédito S.A. O d. Juiz de
Primeiro grau julgou improcedentes os pedidos [fls. 131/139]. Inconformada, a
autora apela visando a reforma da r. sentença. Alega que não reconhece o débito
que ensejou a negativação de seu nome, motivo pelo qual requer o acolhimento
integral dos pedidos formulados na exordial [fls. 148/160]. Recurso processado
em seguida, com as contrarrazões [fls. 164/167].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido. Explica-se.
A autora alega que não reconhece o débito objeto da presente
demanda. Entretanto, há nos autos elementos probatórios suficientes para
comprová-lo.
Os documentos trazidos aos autos com a contestação são
suficientes a demonstrar que a autora firmou com a requerida “Contrato de
Adesão Cartão Marisa” [fl. 88], cuja fatura mensal vencida em 12/10/2017 [fl.
84] foi inadimplida, fato que gerou a inscrição de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito.
Por outro lado, a autora não impugnou a assinatura aposta no
contrato de fls. 88/90, tampouco comprovou o adimplemento do débito.
Desvencilhou-se, então, a ré do ônus previsto no artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil, pois demonstrou, por meio desses
documentos, o “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ao que tudo indica, a parte autora deixou de honrar com os
pagamentos pactuados entre as partes, o que gerou a negativação ora
impugnada. Cabia à devedora o ônus de demonstrar o efetivo pagamento da
fatura, o que não fez.
E nem se diga que o valor do débito inscrito no cadastro de
inadimplentes é diverso daquele constante da fatura apresentada pela empresa
ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de diferença justificada pela incidência dos encargos
moratórios durante o período que transcorreu entre a data de vencimento da
fatura (12/10/2017), e a data da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao
crédito (30/01/2018).
Desincumbiu-se a administradora, então, do ônus que lhe
cabia de demonstrar a existência de causa jurídica a embasar a cobrança e,
portanto, declara-se a sua exigibilidade.
Como consequência necessária da declaração de exigibilidade
do débito, tem-se como regular a negativação levada à efeito, não havendo que
se falar em dano moral indenizável.
Nestes termos, mantém-se integralmente a r.sentença.
Majora-se a honorária para 15% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil, o que
se faz para remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal,
observado o disposto no artigo 98, parágrafo 3o do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica